Tribunal: TCU
Processo: 007.435/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.435/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisa Addor Taves (CPF XXX.534.427-XX); Erick Cosme dos Santos (CPF XXX.097.197-XX); Fábio Juvenal de Oliveira (CPF XXX.242.177-XX); Fábio Pinheiro Cardoso (CPF XXX.762.697-XX); Felipe Colmenero Haussmann (CPF XXX.859.547-XX); Felipe da Silva Ferreira (CPF XXX.386.557-XX) e Felipe do Carmo Amorim (CPF XXX.323.707-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.